Tribunal: TJES
Processo: 5004854-45.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004854-45.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMILLY PEGO ROSA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ORGANIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE PLACAS CLONADAS. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos de ação penal pela prática do crime previsto no art. 311, § 3º, do Código Penal, sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante da atuação organizada na confecção e comercialização de placas veiculares adulteradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva dos pacientes; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere afastam a necessidade da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é cabível quando demonstradas a materialidade, os indícios de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, nos termos do art. 312 do CPP.

4. O modus operandi revela atuação estruturada e sofisticada na confecção de placas para veículos ilícitos, com divisão de tarefas e utilização de empresa para viabilizar a atividade criminosa.

5. A gravidade concreta da conduta e a organização delitiva evidenciam risco à ordem pública, justificando a segregação cautelar.

6. A legislação processual penal, especialmente após a Lei nº 15.272/2025, admite a consideração do modus operandi como elemento indicativo de periculosidade do agente.

7. As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8. As medidas cautelares diversas do cárcere mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública decorrente de atuação criminosa estruturada.

2. O modus operandi sofisticado e organizado constitui elemento idôneo para demonstrar a periculosidade do agente.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

4. Medidas cautelares diversas do cárcere são inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312, § 3º; art. 315. CP, art. 311, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC nº 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026; STJ, AgRg no RHC nº 224.693/SC, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025; STJ, AgRg no RHC nº 219.478/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 10.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.034.017/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025, DJEN 05.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EMILY PEGO ROSA
e
RUAN FELIPE DE OLIVEIRA PEREIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém os pacientes presos preventivamente nos autos da ação penal nº 5004865-27.2026.8.08.0048.

O impetrante aduz, em síntese, que não se fazem presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva dos pacientes, salientando que a paciente EMILY possui condições pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita e residência fixa).

Afirma que a prisão se mostra desproporcional frente a uma possível condenação, de modo que há a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 18807396, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 18878971).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18941094) opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EMILY PEGO ROSA
e
RUAN FELIPE DE OLIVEIRA PEREIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém os pacientes presos preventivamente nos autos da ação penal nº 5004865-27.2026.8.08.0048.

O impetrante aduz, em síntese, que não se fazem presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva dos pacientes, salientando que a paciente EMILY possui condições pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita e residência fixa).

Afirma que a prisão se mostra desproporcional frente a uma possível condenação, de modo que há a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação, defende que o
writ
não deve ser conhecido diante da ausência de juntada de prova pré-constituída, notadamente os documentos da ação penal originária.

Embora, de fato, não tenha havido a juntada dos autos originários pelo impetrante, incluindo-se o ato coator, é possível o acesso às peças dos autos principais direto por esta Relatoria via Sistema PJe, de modo que se mostra possível a análise dos argumentos apresentados.

Isso posto,
REJEITO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Sabe-se que a “
prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
” (RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026).

No caso, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em face dos acusados, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 311, § 3º, do Código Penal.

De acordo com a peça acusatória, a investigação teve origem em 09 de fevereiro de 2026, quando a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de EMILY, em Serra/ES. No local, onde RUAN também se encontrava, foram apreendidas 25 placas de motocicletas virgens destinadas à falsificação, além de R$1.380,00 em espécie, um notebook e um veículo Toyota Corolla. Testes realizados via aplicativo oficial "Vio" confirmaram que os QR Codes das placas eram inexistentes no sistema da Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), caracterizando a ilicitude do material.

Consta ainda que, em diligências posteriores na residência de RUAN, houve a a apreensão de mais R$2.270,00, outro notebook, quatro pen-drives e três motocicletas.

Segundo a acusação, RUAN utilizava sua empresa, "FPADESIVOS", para confeccionar as numerações, enquanto EMILY levava o material para a empresa "Mercoplacas Capixaba Ltda", onde a funcionária Aline Rodrigues Santos realizava a estampagem e pintura das placas mediante o pagamento de R$ 50,00 por unidade.

Por fim, aponta que investigações junto aos Correios indicaram que, desde 2025, os denunciados recebiam encomendas cujos pesos eram compatíveis com grandes lotes de placas metálicas.

Efetuada a prisão em flagrante dos pacientes, houve a sua conversão em preventiva, calcada na necessidade de garantia da ordem pública, sob o argumento de que as “
circunstâncias relatadas durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão reforçam a necessidade da segregação para interromper a cadeia delitiva, evidenciando que os investigados integram estrutura voltada à receptação e comercialização de veículos ilícitos
”.

No caso, a prova da materialidade e os indícios de autoria se encontram demonstrados pelos elementos que integram o caderno inquisitivo, com destaque para o relatório final do inquérito policial nº 08/2026.

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados se faz presente diante da gravidade concreta das condutas imputadas aos acusados, uma vez que os elementos de prova colhidos até então demonstram que eles atuavam de forma organizada na confecção de placas para regularização de veículos de origem ilícita (“clonados”) por meio da utilização da sociedade empresária de propriedade do paciente RUAN e posterior estampagem na sociedade MERCOPLACAS CAPIXABA LTDA.

Tais fatos revelam um
modus operandi
sofisticado na prática delitiva, salientando que houve a apreensão de diversos aparelhos celulares, dinheiro em espécie e placas sem estampa (“virgem”).

Nesse ponto, têm-se que a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a decretação de prisão preventiva para preservar a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta
” (AgRg no RHC n. 224.693/SC, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

Na mesma linha, conforme alteração no Código de Processo Penal pela Lei nº 15.272/2025, uma das circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente, geradora de risco à ordem pública é justamente o
modus operandi
empregado na atividade criminosa:

Art. 312 (...) § 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025)

I – o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa

Quanto às supostas condições pessoais da paciente EMILY, ressalto o entendimento remansoso da jurisprudência pátria no sentido de que a “
mera existência de condições pessoais favoráveis não possui condão de infirmar a segregação cautelar quando configurados os pressupostos autorizadores desta
” (AgRg no RHC n. 219.478/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

Em arremate, têm-se como “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.